Tribunal: TJPA
Processo: 0804663-60.2021.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2021-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0804663-60.2021.8.14.0000

REQUERENTE: PEDRO SERGIO SARAIVA ROCHA JUNIOR

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL N° 0804663-60.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE: PEDRO SERGIO SARAIVA ROCHA JUNIOR

REQUERIDA: JUSTIÇA PÚBLICA

DESA. RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA: CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONTRÁRIA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI. NÃO CONFIGURADA. PENA SUPERIOR À 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. ESCORREITO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA EM SEMIABERTO. NÃO CONHECIMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA APELATIVA.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
24
ª Seção Ordinária da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada por meio de video conferência no dia 05 de julho de 2021
, à

unanimidade de votos, em não conhecer da revisão criminal, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

REVISÃO CRIMINAL N° 0804663-60.2021.8.14.0000

RELATÓRIO

Tratam os autos de Revisão Criminal, interposta por PEDRO
SERGIO SARAIVA ROCHA JUNIOR
, com fundamento no art. 621, do Código de Processo Penal, objetivando desconstituir decisão proferida na Ação Penal n° 0006132- 43.2018.8.14.0401, pelo Juízo da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci-PA, em que foi condenado à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto, como incurso na prática delitiva prevista no art. art. Art. 33, § 4º caput, da Lei 11.343/06 (ID. 5218578 Págs. 01/05).

Irresignado, o revisionando, por seu defensor, interpôs apelação, pleiteando a aplicação da pena-base no patamar mínimo legal. Ao julgar o apelo defensivo, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por meio de sua 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conheceu do recurso e lhe negou provimento., nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. PENA-BASE. REDUÇÃO. PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS PREPONDERANTES DO ART. 42, DA LEI DE DROGAS. SÚMULA Nº 23 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A tese apresentada pela defesa para que a pena-base seja reduzida ao patamar mínimo legal, alegando que fundamentação imotivada, não há como prosperar, já que o Juízo a quo obedeceu ao sistema trifásico, individualizando a sanção, consoante determina a legislação penal pátria, fundamentando e motivando a sua decisão de forma satisfatória, analisando adequadamente todas as Circunstâncias Judiciais, em consonância com às regras estabelecidas no art. 59, do CPB, assim como em observância ao disposto no art. 42, da Lei nº 11.343/2006, onde se analisam as circunstâncias preponderantes, quando reconheceu entre essas serem desfavoráveis ao réu, a natureza e a quantidade da droga, as quais foram muito bem argumentadas, nada havendo a reparar. Ademais, como cediço, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal, mister se faz que não haja Circunstâncias Judiciais desfavoráveis ao réu, tampouco preponderantes, o que não se verifica no caso sob exame, assunto, inclusive, já sumulado por esta Corte de Justiça.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de setembro de 2019. Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato. Belém/PA, 10 de setembro de 2019”

O Venerável Acórdão, transitou em julgado, ID 5218581 - Pág. 01/05, na data de 06/12/2019.

Na presente oportunidade, alega o requerente que a E. Sentença condenatória e, da mesma forma, o V. Acórdão, apresentaram algumas impropriedades, em relação ao regime de cumprimento da pena, as quais, passa-se a apontar, de forma reduzida:

1) DO ERROR IN JUDICANDO NA ESCOLHA DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA: Como consta na sentença, o revisionando foi condenado nos termos do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, o Magistrado a quo aplicou a causa especial de redução da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06.

Objetiva o revisionando a modificação do regime de cumprimento inicial da pena do semiaberto para o aberto e, consequente, modificação do regime privativo de liberdade por restritivo de direitos.

Os autos foram encaminhados à presente relatora e enviados ao Ministerio Público que se posicionou pelo não conhecimento da revisão criminal por não preencher os requisitos do art. 621, do CPP.

Autos revisados. é o relatório.

VOTO

VOTO

Passo à análise dos autos.

Revisão Criminal não é recurso e assim não se presta para reanalisar matérias já discutidas na ação penal originária. Exige-se a apresentação, com o pedido, de elementos comprobatórios que desfaçam o fundamento da condenação.

A revisão criminal é, assim, ação constitutiva, que obriga o autor a provar, de forma segura, os fatos alegados.

A jurisprudência dos tribunais segue inabalável no entendimento de que matéria analisada na ação originária não pode ser reanalisada em sede de revisão criminal.

Neste sentido: REVISÃO CRIMINAL - REEDIÇÃO DAS RAZOES DO APELO - COISA JULGADA - REQUISITOS ART-621, I, II, E III, CPP. NAO SE CONHECE REVISÃO CRIMINAL QUE REEDITA AS RAZOES DE APELO, AMPLAMENTE EXAMINADAS NO ACORDAO. IMPRESCINDIVEL QUE INDIQUE CONCRETAMENTE AFRONTA A EVIDÊNCIA DOS AUTOS, PROVAS DA INOCENCIA OU FALSIDADE PROBATORIA NA QUAL FUNDOU-SE O APELO, SEM O QUE INADMISSIVEL QUESTIONE-SE A AUTORIDADE DA COISA JULGADA. NAO BASTA A INDICACAO GENERICA DO ART-621, I, II, E III, DO CPP, PARA QUE SE CONHECA A ACAO. NAO CONHECIDA. (Revisão Criminal Nº 70003543337, Segundo Grupo de Câmaras Criminais, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elba Aparecida Nicolli Bastos, Julgado em: 08-03-2002).

REVISÃO CRIMINAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – ALEGAÇÕES QUE NÃO SE ENQUADRAM NAS HIPÓTESES PREVISTAS PELO ART. 621 DO CPP – CARÊNCIA DE AÇÃO DECRETADA. I – Carece da ação de revisão criminal quem a emprega como uma segunda apelação, sem atentar às hipóteses previstas pelo artigo 621, do CPP, visando mero reexame de fatos e provas, quando ausente hipótese de contrariedade ao texto expresso da Lei Penal ou à evidência dos autos, e sem apresentar prova que se caraterize como nova, descoberta após a sentença, posto que a segurança jurídica exige a estabilidade da coisa julgada e os casos não podem ser indefinidamente discutidos. II – Carência de ação decretada. (TJMS. Revisão Criminal n. 1406450-03.2019.8.12.0000, Três Lagoas, 1ª Seção Criminal, Relator (a): Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, j: 23/08/2019, p: 27/08/2019).

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará possui precedente nesta mesma linha de entendimento:

REVISÃO CRIMINAL - 1. A revisão criminal é ação de impugnação autônoma, de natureza desconstitutiva, que visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado, onde há vício de procedimento ou de julgamento, e cuja admissibilidade se restringe às hipóteses taxativas do art. 621, incs. I, II, e III, do CPP. 2. A revisional não pode ser utilizada como se fosse uma nova oportunidade de apreciação de fatos e teses já amplamente debatidos, de modo que a redução da pena em sede de revisão criminal é admitida de forma excepcional, desde que haja demonstração de erro técnico, flagrante ilegalidade, ou surgimento de novas provas de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da reprimenda. (TJPA, Revisão Criminal nº 0003922-58.2018.8.14.0000, relator Des. Ronaldo Vale, julgado em 01/07/2019).

No presente caso, entende-se que ocorre a pretensão de mera revisão de fatos e de repisar de pontos já debatidos e derrubados, na R. sentença de primeiro grau, não devendo ser reconhecido nenhum equívoco a ser reformado no estabelecimento do regime semiaberto para cumprimento da pena aplicada ao revisonando, levando-se em consideração os aspectos apontados pelo peticionante.

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - Quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

Sem delongas aponto que o inconformado pleiteia a modificação do regime inicial de cumprimento da pena do semiaberto para o aberto e, consequentemente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Mas, explicitamente, observo que foi condenado à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa pela prática do crime de tráfico de drogas (00061324320188140401 – sentença de 1º Grau).

Prevê o Art. 33, §2º, alínea B, do CP que:

A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto.

§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

Portanto, como foi condenado à pena superior à 04 (quatro) anos de reclusão, escorreito se encontra o regime de cumprimento da pena, não sendo a sentença condenatória contrária ao texto expresso da lei penal.

Diante do exposto, não conheço a presente revisão criminal, por não preencher os requisitos do art. 621, do CPP, além de que o requerente pretende a rediscussão de matéria analisada em sede apelativa, outro ponto que menciono. é que o regime aplicado encontra-se escorreito ao quantum da pena. é o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 08/07/2021